Tribunal: TJSP
Processo: 1124227-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Capitalização de juros -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória - Cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa – Possibilidade – Contrato que não prevê a cobrança de comissão de permanência - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1124227-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CÍCERO JUNIO DA SILVA LIMA, é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
Voto no 27.808
Apelação Cível no 1124227-75.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Apelante: Cícero Junio da Silva Lima
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Dimitrios Zarvos Varellis
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da
lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a
apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de
provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento
inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência
Insurgência do autor

Descabimento Capitalização de juros - Possibilidade - É
permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito
bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 -
Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no
2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no
artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória -
Cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios
e multa Possibilidade Contrato que não prevê a cobrança de
comissão de permanência - Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional proposta por
CÍCERO
JUNIO
DA
SILVA
LIMA
contra
BANCO
BRADESCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
FINANCIAMENTOS S.A, julgou improcedente o pedido. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
(fls. 136/143).
Recorre o autor. Alega a ocorrência de cerceamento de
defesa, visto que a realização de perícia contábil demonstraria as abusividades
inseridas no contrato em questão. Defendeu a aplicação do CDC e afirmou
que está impedido de quitar as dívidas essenciais à sua sobrevivência, o que
fere princípios constitucionais.
Recurso recebido e contrariado (fls. 174/186).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por CÍCERO JUNIO DA SILVA LIMA contra BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A, em razão de cédula de crédito bancário firmada em
2017.
Em
suas
razões
recursais,
o
autor
impugna
especificamente apenas a suposta ilegalidade da capitalização de juros, assim
como alega a ocorrência de cerceamento de defesa.
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de revisão
das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou na
relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio
contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato
(art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada,
pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se
sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade que
decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e
art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt servanda”.
Legítimo o exame da legalidade das cláusulas contratuais
pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade do
consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em si
mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força vinculante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
do negócio firmado não desautorizam a revisão contratual
na forma em que pleiteada" (Apelação no 0083881-
94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre as
partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão de
cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado esteja
eivado de ilegalidades.
Inicialmente, ressalto que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o art. 355 do Código de Processo Civil,
não se admitindo, na hipótese, a produção de provas inúteis ou meramente
protelatórias.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento,
indeferir
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador. (...)" (AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
Nesse passo, anote-se ser descabida a alegação de que
se mostrava necessária a produção de prova pericial contábil, na medida em
que a controvérsia aqui instaurada se trata de matéria exclusivamente de
direito.
Passo, então, à análise do mérito.
Quanto à taxa de juros cobrada pela instituição financeira,
não há ilegalidade alguma a ser declarada.
No que toca à capitalização de juros, a Medida Provisória
no 1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com
vigência perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11/09/2001, dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar
o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
Mesmo que não se aplicasse a referida medida provisória,
a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de juros
capitalizados para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação".
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
Na hipótese, a taxa de juros anual (29,75%) é superior ao
duodécuplo da taxa mensal (2,19%), o que é suficiente para autorizar
cobrança de juros capitalizados (fl. 30).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada,
o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o
duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp 250.069/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Acrescente-se, ainda, que não há óbice à cobrança, no
período de inadimplemento, de juros remuneratórios cumulados com juros de
mora
e
multa
moratória,
conforme
prevê
o contrato em questão
(“Consequências do atraso no pagamento” - fls. 27), inexistindo previsão
expressa de cobrança de comissão de permanência.
Assim, de rigor a manutenção integral da r. sentença
apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1124227-75.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.808
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Renato Rangel Desinano
Relator